Tribunal: TJBA
Processo: 0000839-29.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000839-29.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS, DANIEL MACEDO SANTOS, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do artigo 1.022 do CPC, autorizando sua análise para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam qualquer contradição ou erro material no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022, do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000839-29.2014.8.05.0225
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA e como embargado RONALDO GOMES FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02